Tribunal: TJSP
Processo: 2214804-91.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Agravo de instrumento – Acidente Do Trabalho – Tutela de urgência - Indeferimento de pedido de restabelecimento de benefício acidentário – Probabilidade do direito, em tese, não está evidenciada - Perigo ou risco ao resultado do processo não demonstrado na medida em que eventual concessão do benefício, o autor fará jus ao recebimento dos atrasados com correção e juros de mora - Perigo da

Ementa:
Agravo de instrumento – Acidente Do Trabalho – Tutela de urgência - Indeferimento de pedido de restabelecimento de benefício acidentário – Probabilidade do direito, em tese, não está evidenciada - Perigo ou risco ao resultado do processo não demonstrado na medida em que eventual concessão do benefício, o autor fará jus ao recebimento dos atrasados com correção e juros de mora - Perigo da irreversibilidade dos alimentos - Inocorrência dos requisitos do art. 300 do CPC – Decisão mantida - Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000101454
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2214804-91.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
DOUGLAS RAFAEL PEREIRA DA SILVA, é agravado INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
agravo.V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E ANTONIO
TADEU OTTONI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2214804-91.2019.8.26.0000 -Voto no 13.223
2
Agravo de Instrumento no 2214804-91.2019.8.26.0000
Agravante: Douglas Rafael Pereira da Silva
Agravado: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Comarca: São Paulo
Voto no 13.223
Agravo de instrumento – Acidente Do Trabalho – Tutela de
urgência - Indeferimento de pedido de restabelecimento de
benefício acidentário – Probabilidade do direito, em tese,
não está evidenciada - Perigo ou risco ao resultado do
processo não demonstrado na medida em que eventual
concessão do benefício, o autor fará jus ao recebimento dos
atrasados com correção e juros de mora - Perigo da
irreversibilidade
dos
alimentos
-
Inocorrência
dos
requisitos do art. 300 do CPC – Decisão mantida - Recurso
improvido.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela
recursal, interposto por Douglas Rafael Pereira da Silva contra respeitável decisão
da MM. Juíza de primeiro grau de jurisdição proferida nos autos da ação acidentária
movida contra o INSS, que indeferiu a concessão da tutela de urgência formulado
pelo autor, consistente na implantação do auxílio-acidente.
Pretende o agravante a reforma da r. decisão hostilizada.
Sustenta, em síntese, que a probabilidade do direito restou demonstrada pela
documentação acostada aos autos, notadamente, pela conclusão do laudo pericial
realizado nos autos. Já o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo está
evidenciado em face do caráter alimentar do benefício e considerando que o obreiro
não possui outra fonte de renda. Assevera que o aguardo do julgamento do Tema
repetitivo 862 pelo STJ não obsta a concessão da tutela requerida, considerando que
referido tema diz respeito ao termo inicial do benefício e não do direito do obreiro.
Discorre sobre a matéria debatida requerendo o provimento do agravo.
Processado o recurso sem o efeito ativo almejado, o agravado
não apresentou resposta ao recurso.
Sem pronunciamento da C. Procuradoria Geral de Justiça, que
não mais se manifesta em ações acidentárias.
É o relatório.
O deferimento da tutela de urgência será concedido quando o
juiz, analisando as provas dos autos, entender que há elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo ou risco ao resultado do processo.
Neste sentido, a doutrina de Nelson Nery Júnior, Rosa Maria de
Andrade Nery, in “Comentários ao Código de Processo Civil, São Paulo, Revista
dos Tribunais, 2015, p. 857/858”:
“Duas situações, distintas e não cumulativas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2214804-91.2019.8.26.0000 -Voto no 13.223
3
entre si, ensejam a tutela de urgência. A
primeira
hipótese
autorizadora
dessa
antecipação é o periculum in mora, segundo
expressa disposição do CPC art. 300. Esse
perigo, como requisito para a concessão da
tutela de urgência, é o mesmo elemento de
risco que era exigido, no sistema do
CPC/1973, para a concessão de qualquer
medida cautelar ou em alguns casos de
antecipação de tutela. Também é preciso que
a
parte
comprove
a
existência
da
plausibilidade do direito por ela afirmado
(fumus boni iuris). Assim, a tutela de
urgência visa assegurar a eficácia do
processo de conhecimento ou do processo de
execução”
No caso em comento, a probabilidade do direito do obreiro não
está, em tese, evidenciada, pois, apesar do perito judicial ter concluído pela
incapacidade parcial e permanente do segurado, o nexo-causal não restou afirmado
pelo experto que condicionou sua existência mediante prova a ser produzida pela
parte autora (quesito 1 fls. 84/85), o que, neste momento, não se verifica dos autos
principais.
Vale lembrar que como o nexo-causal não pode ser presumido
nos casos de acidente in itinere, necessário a presença de dois requisitos, o nexo-
topográfico e o nexo-cronológico.
Neste sentido ensinam Antônio Lopes Monteiro e Roberto
Fleury de Souza Bertagni que:
“uma forma prática de se examinar essa
questão é ver se estão presentes, além da
condição de segurado e do vínculo empregatício, dois requisitos: o nexo
topográfico e o nexo cronológico. O primeiro
é a relação de causa e efeito entre o local do
evento e a trajetória a seguir, na direção da
casa para o trabalho e vice-versa. Já por
nexo cronológico devemos entender o liame
de causalidade entre a hora do fato e o tempo
necessário para a locomoção da residência
para o local de trabalho ou o retorno
respectivo (Acidentes do trabalho e doenças
ocupacionais”, Saraiva, 7a ed., 2012 pág.
50)”.
Assim, nesta oportunidade, não se vislumbra dos autos a
comprovação os nexos topográfico e cronológico.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2214804-91.2019.8.26.0000 -Voto no 13.223
4
Nada obstante, não se verifica, no caso em tela, a ocorrência do
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois, na eventualidade do
pedido de concessão da benesse acidentária seja julgado procedente, o autor fará jus
ao recebimento de eventuais valores em atraso, devidamente atualizados e
acrescidos de juros moratórios.
Oportuno ressaltar que simples demora na solução da demanda
não pode, de modo genérico, ser considerada como caracterização da existência de
fundado perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, salvo situações
excepcionalíssimas que não ocorre no caso em tela.
Além disso, a tutela de urgência de natureza antecipada, como
no caso dos autos, "não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade
dos efeitos da decisão" (CPC, art. 300, § 3o), risco que ocorrerá se obrigar a ré a
pagar o auxílio-doença até a solução definitiva da questão, diante da dificuldade da
autarquia em reaver os valores pagos antecipadamente à autora.
Em síntese, não estando preenchidos os requisitos do art. 300
do CPC, de ser mantido o indeferimento da tutela de urgência.
Em face do exposto e por meu voto, nego provimento ao
agravo.
JOÃO ANTUNES
Relator